Tribunal: TCU
Processo: 037.113/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Márcio Correa Teixeira , em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Projeto Cultural Pronac 07-4035, descrito da seguinte forma: Realização de vinte apresentações do coral cantando músicas gregorianas antigas na região da grande Belo Horizonte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde e Márcio Correa Teixeira, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, captados por força do Projeto Cultural Pronac 07-4035, descrito da seguinte forma: "Realização de vinte apresentações do coral cantando músicas gregorianas antigas na região da grande Belo Horizonte", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial, em relação ao responsável Márcio Correa Teixeira (CPF: XXX.685.636-XX - falecido), com base no art. 6o, inciso II, c/c art. 19 da IN/TCU 71/2012; 9.2. considerar revel o Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde (CNPJ: 23.374.085/0001-73), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.3. julgar irregulares as contas do Centro de Capacitação, Treinamento e Cultura Terra Verde (CNPJ: 23.374.085/0001-73), nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I; 209, inciso I; 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU. VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 143.209,00 29/7/2008 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Secretaria Especial da Cultura.